Tribunal: TJDFT
Processo: 0779830-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR NOTIFICADO EM FLAGRANTE. VEÍCULO OPTANTE DO SNE. NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REGULARIDADE. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 257 do CTB instituiu a divisão de responsabilidade entre o condutor e o proprietário. Nas infrações cometidas pelo condutor, ele é a pessoa legitimada ao exercício da ampla defesa e do contraditório e, bem por isso, a ele deve ser encaminhada a notificação da autuação.
2. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
3. Na hipótese, o condutor foi autuado em flagrante, motivo pelo qual era dispensável o encaminhamento da notificação da autuação ao proprietário. Todavia, estando o veículo cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, tanto o proprietário quanto o condutor estavam cientes da infração. E tanto é assim que o próprio autor demonstra adesão ao SNE e a multa relativa à infração foi paga (ID 223407155, 214015136 e 214015137, pág. 3).
4. Aliás, à luz do artigo 282-A do Código de Trânsito e da Resolução Contran 622/2016, é de exclusiva responsabilidade do usuário o acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, uma vez que, independentemente do acesso, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados.
5. Se após a abordagem e autuação do autor o veículo foi entregue à proprietária, revela-se frágil a alegação de que a proprietária recebeu as notificações por meio do SNE e não comunicou ao infrator o andamento da autuação.
6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.